Tribunal: TJDFT
Processo: 0706621-27.2024.8.07.0012
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS A MENOR IMPÚBERE. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PRETENSÃO DE REDUÇÃO. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL DE 20% DOS RENDIMENTOS BRUTOS. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Ação de alimentos ajuizada por menor impúbere (16 anos), representado por sua genitora, em face de seu genitor, com pedido de fixação de pensão alimentícia no importe de 40% do salário-mínimo. Alegou-se que o alimentante não prestava qualquer auxílio para as despesas do filho, cuja genitora encontra-se desempregada e aufere renda de R$ 700,00 com atividades informais. O réu, mecânico com rendimento líquido de R$ 1.592,03, defendeu a fixação dos alimentos em 10%, sob o argumento de possuir outra filha menor e dificuldades financeiras. A sentença fixou os alimentos em 20% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios, decisão contra a qual o réu apelou pleiteando a redução para 15%.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a fixação da pensão alimentícia em 20% dos rendimentos brutos do genitor observa adequadamente o binômio necessidade-possibilidade e se deve ser mantida ou reduzida ao percentual de 15%, conforme requerido em apelação.
III. Razões de decidir
3. A obrigação alimentar decorre do dever legal dos pais de sustentar os filhos, cuja necessidade é presumida quando se trata de menor impúbere, devendo a fixação dos alimentos observar o binômio necessidade-possibilidade, conforme previsto no art. 1.694, § 1o, do CC.
4. A genitora do menor aufere renda modesta (R$ 700,00), oriunda de atividades informais, e o réu reconhece a paternidade, tendo apresentado contracheques que demonstram renda aproximada R$ 1.592,00.
5. A existência de outra filha menor e o pagamento de aluguel não afastam o dever de prover alimentos ao filho, não havendo comprovação de que a fixação em 20% inviabilize a subsistência do alimentante ou de seu novo núcleo familiar.
6. O valor de 20% é compatível com as necessidades do alimentando adolescente e as possibilidades do alimentante, inclusive considerando o dever concorrente da genitora.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao apelo do réu.
______
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.694, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1936603, 0712369-32.2022.8.07.0005, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 17.10.2024; TJDFT, Acórdão 1795607, 0704535-84.2022.8.07.0002, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 30.11.2023.